Tribunal: TJDFT
Processo: 0741082-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741082-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RUI BRITO SOUSA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 41888313) que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de que a ferramenta ainda se encontrar em fase de implementação, além de constituir quebra de sigilo e de o credor não demonstrar que exauriu as medidas para localizar bens. Alega, em suma, a possibilidade do uso Sniper, uma vez que os Tribunais já integrados ao PDPJ (Plataforma Digital do Poder Judiciário), como o TJDFT, podem acessá-lo, constando no site no CNJ informações sobre o modo como pode ser utilizado. Aponta perigo de dano na possibilidade do seu crédito não ser satisfeito, tendo em vista a ordem de arquivamento provisório. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O arquivamento provisório não acarreta risco de dano que justifique a liminar, mormente considerando a existência de outras medidas não pleiteadas pela agravante ao Juízo a quo para localização de bens, conforme destacado na decisão agravada. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado (id 30706654 – p. 28 – autos principais) não compareceu aos autos da execução. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator